Tribunal: STF
Processo: HC 271314
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-25
Data de publicação: 2026-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA NO ATO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.   ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 

1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº  226.935/ES.
 
2. Neste habeas corpus, a defesa alega constrangimento ilegal decorrente de acórdão do Superior Tribunal de Justiça que manteve condenação por estupro de vulnerável, sustentando, inicialmente, a nulidade do depoimento especial, pois o paciente foi afastado de ofício do ato, sem requerimento do profissional responsável e sem fundamentação concreta, em violação ao contraditório e à ampla defesa, tratando-se de prova irrepetível. Afirma que houve prejuízo efetivo, uma vez que a condenação se apoiou na ausência de elementos que dependiam da participação do acusado, especialmente quanto à tese defensiva relacionada a condição psicológica da vítima, que não pôde ser explorada no ato. Sustenta, ainda, deficiência de fundamentação quanto à tipificação, pois a sentença presumiu, sem base fática, a intenção de prática de ato libidinoso com a vítima, embora os fatos descritos se limitem à exibição de genitália, sem qualquer interação, o que se amolda ao art. 218-A do Código Penal, sendo indevida a conclusão de dolo para o art. 217-A com base em mera presunção, configurando responsabilidade penal objetiva. Argumenta, subsidiariamente, que a própria sentença reconhece a ausência de consumação por falta de interação, o que impõe, ao menos, o reconhecimento da forma tentada, com aplicação da causa de diminuição de pena.

3. Requer a concessão da ordem para declarar a nulidade do depoimento especial e dos atos subsequentes ou, subsidiariamente, a readequação típica para o art. 218-A do Código Penal ou a aplicação da causa de diminuição da tentativa.

É o relatório.

 Decido.
 
4. As questões suscitadas neste habeas corpus não passaram sequer pelo crivo da instância antecedente. O STJ, no ato apontado como coator, limitou-se a afirmar a impossibilidade de apreciação, uma vez que as matérias não foram objeto de debate no acórdão impugnado. Confira-se a ementa do julgado:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS . ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO CONHECIDO. NULIDADE DO DEPOIMENTO ESPECIAL. DESCLASSIFICAÇÃO.   SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça não pode conhecer das questões suscitadas no presente habeas corpus , diante da falta de manifestação do Tribunal de origem sobre o tema, tendo em vista que não se conheceu do  habeas corpus  originário. 2. Agravo regimental desprovido.”

5. Assim, a atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.

6. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.

7. Ante o exposto, nego seguimento habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, restando prejudicado o pedido liminar.
 
Publique-se.

Brasília, 25 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator